Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704406-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ROSILENE ARAUJO DE CARVALHO D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular fixou os honorários periciais no importe de R$ 6.300,00. Na decisão de ID 55653103, indeferi o pedido de efeito suspensivo. A agravante interpôs agravo interno no ID 56194374. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Decorrido in albis o prazo para apresentação de contrarrazões. Em prol do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento como classe do recurso principal, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora